Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726050-46.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRESSA PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA, MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A. EMBARGADO: MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A., ANDRESSA PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA D E S P A C H O Verifico que ambas as partes interpuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se os Embargantes para, querendo, se manifestar em relação ao ED oposto pela parte contrária, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator